Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712044-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENA VASCONCELOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – Pessoa com deficiência – Enquadramento legal – Dilação probatória - Indeferimento MARILENA VASCONCELOS DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para reinclusão da agravante no Concurso Público para o Provimento de Vagas e para a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídica da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 34505074), defende que “nem o Edital, nem as Leis que estão estabelecidas nele como regra geral do concurso trazem em seus corpos que a deficiência do candidato deva produzir dificuldade para o desempenho de funções do cargo a que concorreu.” Alega possuir os membros inferiores com malformação congênita que acarretam comprometimento das funções físicas, consoante atestados médicos acostados à inicial. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando os contornos da qualificação do que se pode designar “deficiência” para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei no 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/99 (alterado pelo Decreto 5.296/04), que a regulamenta, é possível definir deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (artigo 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99). A pessoa considerada deficiente pode ser incluída dentro de três categorias: deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente mental e deficiência múltipla. Para ser considerado deficiente físico, a pessoa deve apresentar “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;” (artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/99). Considerando a legislação, não há como se interpretar o artigo 4o do Decreto 3.298/1999 dissociado dos limites impostos pelo artigo 3o do mesmo diploma. Analisando a Portaria Conjunta no. 13 de 29 de agosto de 2018 da SEPLAG/PGDF, verifica-se que o cargo pretendido pela agravante tem a seguinte descrição: “1 - ADMINISTRAÇÃO. DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, controlar, avaliar e executar atividades referentes a estudos, pesquisas, análises e projetos relativos à gestão de pessoas, orçamento e finanças, patrimônio, material, transporte e organização e métodos. DESCRIÇÃO DETALHADA: Realizar estudos e pesquisas que visem ao estabelecimento de diretrizes administrativas; participar da elaboração de projetos de estruturas organizacionais e de manuais de procedimentos; coordenar atividades e elaborar propostas relacionadas ao controle de planos, programas, projetos e contratos; promover estudos de racionalização e controle do desempenho organizacional; elaborar e/ou acompanhar a execução de programas de recrutamento e seleção de pessoal; planejar e orientar a realização de levantamento de necessidades de desenvolvimento e de capacitação de pessoal; participar de estudos para dimensionamento da força de trabalho; elaborar e/ou coordenar projetos de avaliação de desempenho; descrever e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização do trabalho; facilitar processos de mudanças; elaborar trabalhos técnicoadministrativos; elaborar e revisar manuais de atribuições de procedimentos da Procuradoria Geral; elaborar e analisar organogramas, fluxogramas e cronogramas; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; inserir dados e utilizar os sistemas de informação corporativos, ou quaisquer sistemas necessários às atividades técnico-administrativas, executar outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade. COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Visão sistêmica, raciocínio lógico, capacidade de manter sigilo, de trabalhar em equipe, de negociar e de tomar decisões. FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de Bacharelado em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.” Em análise perfunctória, não se vislumbra qualquer prejudicialidade entre a realização das tarefas do cargo e a deficiência física da agravante. Em verdade, é o caso de intensa e extensa dilação probatória, inclusive para aferição do direito vindicado, como bem sustentado pelo Juízo originário. Neste sentido, são os precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA ENQUADRAMENTO LEGAL. RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA. 1. A constatação de que o candidato a concurso público possui restrições físicas, ainda que severas, não é suficiente para qualificá-lo como pessoa com deficiência, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 4.317/09, sobretudo diante da presença de laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluindo pela habilitação da parte à atividade laboral. 2. Estando o laudo pericial elaborado por perito reconhecidamente competente em sua área de atuação, de confiança do juízo, e em consonância com os parâmetros anteriormente delimitados, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que homologou o laudo apresentado pelo expert e o utilizou como razões de decidir. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1235985, 07058556320188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BANCA EXAMINADORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA PERICIAL. PEDIDO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. Afasta-se a alegada preclusão consumativa diante da comprovação de que o autor atendeu à determinação judicial e apresentou pedido de especificação de provas dentro do prazo assinalado. Além disso, a prova técnica pericial solicitada tem pertinência e é essencial para a solução da demanda. 3. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1209300, 07124734420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019.) Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado. À Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator